Tribunal: TJSP
Processo: 2056600-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de ofício à CNSEG e SUSEP, bem como a penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Acolhimento. Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário. Necessária a expedição de ofícios, que serão encaminhados pela própria parte. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de ofício à CNSEG e SUSEP, bem como a penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Acolhimento. Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário. Necessária a expedição de ofícios, que serão encaminhados pela própria parte. Impossibilidade de penhora sobre bens móveis que guarnecem a residência da executada. Inteligência do artigo 833, inciso II, do CPC e artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8009/90. Decisão parcialmente reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056600-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CRÉDITO
DA
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA-COOPERCREDI ACSC, é agravada
MARIA ESTELA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22518 GIO
2
Voto no 22518
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000
Agravante: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO
DE
SANTA
CATARINA
Agravada: MARIA ESTELA DA SILVA
Comarca: São Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de
ofício à CNSEG e SUSEP, bem como a penhora de bens que
guarnecem a residência da executada. Acolhimento.
Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas
com a intervenção do Poder Judiciário. Necessária a
expedição de ofícios, que serão encaminhados pela própria
parte. Impossibilidade de penhora sobre bens móveis que
guarnecem a residência da executada. Inteligência do artigo
833, inciso II, do CPC e artigo 1o, parágrafo único, da Lei
8009/90. Decisão parcialmente reformada. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão nos
autos da ação monitória (processo n. 0038864-43.2019.8.26.0002
em fase de
cumprimento de sentença) movida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, ora agravante, em face de MARIA
ESTELA DA SILVA, ora agravada, in verbis:
Vistos.
Fls. 27: indefiro. A expedição de ofício à CNSEG não tem razão de ser,
já que nenhum indício foi encontrado da existência de planos de
previdência (como regra com saldos impenhoráveis) ou de planos de
capitalização deveriam constar da declaração de imposto de renda.
Aguarde-se a indicação de bens no arquivo.
Int.
Diante do indeferimento acima, a agravante requereu a penhora de
bens móveis no domicílio da Executada, nos termos do artigo 2o, da Lei 8.009/90, o
que também foi indeferido pela MM juíza, insurgindo-se a agravante contra a r.
decisão, in verbis:
Vistos.
Fl. 30: INDEFIRO. A regra é que os bens que guarnecem a residência
são impenhoráveis (art. 1o, parágrafo único da Lei n. 8.009/90). Caberia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22518 GIO
3
credora indicar que bens móveis estariam fora da impenhorabilidade sem
transformar a diligência do oficial de justiça numa busca genérica e
violadora da dignidade da pessoa humana. Anoto, ainda, que a presunção
é da impenhorabilidade dos bens móveis. E, por fim, ressalto que a
pesquisa na Receita Federal não apontou bem que pudesse se revelar
penhorável. Ao arquivo, nos termos do artigo 921, III do CPC.
Int.
A agravante alega, em apertada síntese, que o Juízo a quo não
apresenta qualquer fundamentação legal capaz de restringir a penhora de planos de
previdência privada, fundamentando sua decisão apenas e tão somente no seu
convencimento de que, pelo fato de não ter sido localizada Declaração de Imposto de
Renda pela Agravada, a mesma não possui aplicação de recursos nestes fundos.
Ademais, reitera a Exequente (agravante) que, mesmo que a
Executada (agravada) possua planos de previdência privada, não há obrigação de
apresentar declaração de imposto de renda, sendo certo que a única maneira de obter
essas informações junto às Instituições seria por meio de Alvará ou autorização
expressa do Juízo, para que a parte possa distribuir junto as entidades e aguardar a
resposta nos autos, uma vez que se tratam de informações sigilosas, revestidas pelo
sigilo bancário, nos termos dos artigos 1o, “caput” e 5o, §1o, da Lei Complementar
105/2001, de forma que deve ser determinado a expedição de ofício à CNSEG e
SUSEP em busca de seguros, planos de previdência privada e título de capitalização
em nome da Agravada.
Sustenta a possibilidade de penhora de bens móveis na residência
da agravada, vez que no r. despacho combatido, o M.M Juiz não apresenta qualquer
fundamentação legal capaz de restringira tentativa de penhora de bens móveis de
titularidade da Executada (agravada), pedido que encontra guarida no artigo 2o da Lei
8.009/1990.
Aduz que busca a recuperação de seu crédito enquanto a MM juíza
a quo apresenta obstáculos para realização de medidas que são legalmente garantidas
à exequente (agravante).
Pleiteia o provimento integral ao recurso, determinando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22518 GIO
4
expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP em busca de seguros, planos de previdência
privada e títulos de capitalização em nome da Agravada, além da realização da
diligência de livre penhora no domicílio da Agravada, respeitando-se que
determinam os artigos 1o e 2o, da Lei 8.009/90.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contraminuta (fls. 83/85).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o procedimento executivo se
realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil,
devendo ser disponibilizados ao exequente meios concretos e eficazes à satisfação do
débito.
Com efeito, a parte não conseguiria acesso junto às entidades
solicitadas (CNSEG e SUSEP), sem ordem emanada por autoridade competente.
Nesse sentido os precedentes desta Câmara:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização (CNSeg), BrasilPrev, Susep e Previ,
para pesquisar existência de planos de previdência privada em
nome do executado. Informação protegida pelo sigilo bancário, que
necessita de intervenção do Poder Judiciário para ser obtida e não é
acessível pelo sistema Bacenjud. Decisão reformada. Recurso
provido. (AI no 2154889-14.2019.8.26.0000 j. 09/09/2019 Rel.
Des. Elói Estevão Troly)
EXECUÇÃO
Pedido
de
expedição
de
ofícios
(CNseg,BRASILprev, Previ e Susep). Insucesso na tentativa
anterior de localização de bens. Diligência que não pode ser
realizada diretamente pelo credor sem a intervenção do Judiciário.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(AI
no
o
2041184-38.2019.8.26.0000 j. 24/05/2019 Rel. Des. Vicentini
Barroso)
Portanto, tem-se que a r. decisão deve ser reformada, expedindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22518 GIO
5
as decisões-ofícios para a CNSEG e SUSEP, que serão encaminhados pela própria
parte interessada e não pela serventia, visto que se trata de interesse eminentemente
privado, cujo ônus de localização de bens passíveis de penhora é do credor e não do
Judiciário, o qual apenas disponibiliza as ferramentas legais para localização.
Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de penhora dos
bens que guarnecem a residência da executada.
O artigo 833, inciso II, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida”.
Ademais, o parágrafo único do artigo 1o da Lei 8.009/90 estende a
impenhorabilidade aos bens móveis que guarnecem a casa.
Nesse sentido os julgados deste E. Tribunal de Justiça e do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Ação monitória - Cumprimento de sentença- Impenhorabilidade de
bens que guarnecem a residência da executada - Inteligência do art.
833, inc. II do CPC e §único do art. 1o da Lei 8009/90 - Decisão
reformada Agravo provido. (AI no o 2242494-61.2020.8.26.0000
- 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo Rel. Gil Coelho j. 01/12/2020)
RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO
PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TELEVISOR
E
MÁQUINA
DE
LAVAR.
IMPENHORABILIDADE. I.- É assente na jurisprudência das
Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte o
entendimento segundo o qual a proteção contida na Lei no 8.009/90
alcança não apenas o imóvel da família, mas também os bens
móveis que o guarnecem, à exceção apenas os veículos de
transporte, obras de arte e adornos suntuosos. II.- São
impenhoráveis, portanto, o televisor e a máquina de lavar roupas,
bens que usualmente são encontrados em uma residência e que não
possuem natureza suntuosa. Reclamação provida. (Rcl 4374 / MS -
Segunda Seção, Rel. Ministro Sidnei Beneti j. 23/02/2011)
Vale destacar que a exceção trazida pelo artigo 2o da Lei 8.009/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056600-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22518 GIO
6
abrange apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
Tem-se que a pesquisa realizada pelo sistema do RENAJUD não
encontrou nenhum veículo em nome da executada (fl. 34). Além disso, a pesquisa na
Receita Federal não apontou qualquer bem de maior valia que pudesse ser objeto de
penhora (fl. 42).
Como bem ponderado pela magistrada do juízo de origem, o
exequente poderá indicar eventuais bens móveis não alcançados pela
impenhorabilidade, não sendo justificável a diligência do oficial de justiça na
residência da executada, ora agravada.
Assim, as r. decisões recorridas comportam reforma apenas para se
determinar a expedição das decisões-ofícios para a CNSEG E SUSEP, cujo
encaminhamento será feito pela agravante e não pela serventia, visto que se trata de
interesse eminentemente privado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator